Tribunal: STF
Processo: RE 633127
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PELO QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DE QUESTÃO PROCESSUAL. EVENTUAL OFENSA AO MAGNO TEXTO APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. 



    Agravo regimental desprovido.